Tribunal: TJDFT
Processo: 0740811-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740811-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRISMAR SILVA LEAL AGRAVADO: DIOGO ANDRADE DE PAULA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de tutela recursal interposto por IRISMAR SILVA LEAL (ID 64442470) em face de DIOGO ANDRADE DE PAULA ante decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, na tutela cautelar antecedente n. 0728281-07.2024.8.07.0003, indeferiu a revogação de procuração, nos termos da decisão constante do ID 211484428 na origem. Observando a peça de agravo, observam-se alguns óbices intransponíveis para a admissibilidade recursal do presente recurso de agravo de instrumento, em primeira análise. Primeiramente não consta a individualização e o detalhamento do bem descrito nos autos de origem, pois a narrativa da Agravante menciona apenas o imóvel genericamente considerado. A peça de agravo não contém os elementos mínimos para que se possa aferir o bem da vida que está em discussão, bem como o que está sendo efetivamente discutido, não cumprindo, assim, em tese, os requisitos do Art. 1.016, II e III do CPC. Destaca-se, nesse sentido, que a Agravante se limitou a acostar a ação na origem, o que não supre a necessidade de minimamente expor os elementos constitutivos do direito, a começar pela narrativa do que está sendo o pano de fundo do pedido do agravo que, pelo que se pôde depreender da peça, diz respeito à revogação de uma procuração relacionada ao imóvel situado à QNN 17, CONJUNTO D, CASA 35, CEILÂNDIA-DF, matriculado no 6o OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS EM CEILANDIA SOB O No 88.497, dado esse que somente foi possível acessando o processo de origem. O caso em tela não permite a aplicação do Art. 322, §2o do CPC, tendo em vista que se trata de elementos ou requisitos indispensáveis para o manuseio do agravo de instrumento. Além disso, ainda que se fosse enveredar pela admissibilidade diante do cenário de incompletude da peça, a matéria de fundo, como mencionado pelo juízo de origem na decisão agravada, diz respeito a questões fáticas que demandam prova, o que distancia o acolhimento da pretensão de tutela. A peça de agravo não explicita a impugnação aos termos da decisão, apenas mencionando, de forma genérica, que o bloqueio de matrícula não é suficiente, sendo necessário revogar a procuração que, repita-se, diz respeito a um imóvel sequer mencionado na peça de agravo de instrumento, o que constitui, em tese, violação à dialeticidade. Destaca-se, nesse sentido: "Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal." (Acórdão 1143558, unânime, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018) Por fim, destaca-se que não existe emenda a agravo de instrumento, tendo em vista que se trata de um recurso específico, com regras discriminadas nos Art. 1.016 do CPC, que, no caso em questão, não foram minimamente observadas pela parte agravante. Porém, a fim de evitar a alegação de surpresa, INTIME-SE a parte agravante para que, em 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre o cabimento do presente recurso, nos termos dos Arts. 9o e 10 do CPC. Faculto à Agravante desistir do presente agravo de instrumento, em face do explicitado acima. Publique-se Intime-se. Brasília, 26 de setembro de 2024 19:12:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador